Tribunal: CARF
Processo: 18239.003934/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003934/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.858 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CARLOS AUGUSTO DE LIMA FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
FILHOS
DE
PAIS
SEPARADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003934/2008-31
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003934/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado em Notificação de Lançamento de fls. 48 a 56, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2009, ano-calendário
2008, de imposto a restituir de R$ 7.992,52 para imposto a pagar de R$ 916,65.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 916,65, que
acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora calculados até
30 de maio de 2008, perfaz um crédito tributário total de R$ 1.712,11.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do interessado, em que foi houve glosas, descritas às fls. 50/53,
no valor de:
a)R$ 30.880,68, correspondente à dedução indevida a título de despesas
médicas. Segundo a Complementação da Descrição dos Fatos, o comprovante
apresentado foi insuficiente para comprovar a não inclusão de outros participantes no
Plano de saúde da empresa Omint Serviços de Saúde Ltda; e
b)R$ 1.516,32, correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta
de comprovação da relação de dependência. Segundo a Complementação da Descrição
dos Fatos, a glosa corresponde à dedução de dependente, por falta de comprovação da
guarda do filho menor. Acrescenta a autoridade autuante que o contribuinte deixou de
apresentar decisão/acordo judicial relativo às pensões a que está obrigado.
Cientificado do lançamento em 23/05/2008 (AR à fl. 35), o interessado
apresentou impugnação, às fls. 03 a 09, e respectiva documentação em 23/06/2008.
Em síntese, o impugnante informa que o lançamento deve ser cancelado tendo
em vista a certidão de nascimento do filho Carlos Eduardo Embirussu de Lima Freitas,
a cópia da ação de oferecimento de alimentos para o menor, a certidão do primeiro
casamento, bem como a separação consensual. Acrescenta, ainda, que é funcionário
público estadual e que em seus contra-cheques constam descontadas as duas pensões
em favor da primeira e segunda esposas, e que há, dentre as obrigações constantes da
ação de oferecimento de alimentos, a de pagar o plano de saúde do filho menor.
Com relação à glosa de despesa médica, alega o autuado que possui os
comprovantes de pagamento do Plano de Saúde Omint, em seu nome e em nome do
filho, e que tem pleno direito de deduzi-los em sua declaração, cabendo à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a utilização de métodos que lhe permitam identificar as
informações junto às fontes recebedoras.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
DEPENDENTES.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003934/2008-31

O filho de pais separados somente pode constar como dependente na declaração daquele
que detém a sua guarda judicial.
DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO.
O contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as despesas médicas
dedutíveis que foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
MEIOS DE PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos da defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a
justifiquem não é eficaz.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/06/2013, o(a) contribuinte, em 09/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o recorrente tem direito de deduzir despesas com plano de saúde do seu filho,
conforme comprovado pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.880,68 e dedução indevida com
dependentes, no valor de R$ R$1.516,32.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003934/2008-31

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, por
conseguinte, ser conhecida.
A lide restringe-se à glosa de despesas médicas e dedução indevida com
dependentes e à impugnação total do lançamento.
Da dedução indevida com dependente
No que se refere à glosa da dedução indevida com dependente - filho de pais
separados, insta frisar o que dispõe o Perguntão do Imposto de Renda Pessoa Física
2007:
Filho de pais separados:
o contribuinte pode considerar como dependentes os filhos que ficarem sob sua
guarda, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Nesse caso, deve oferecer à tributação, na sua declaração os rendimentos recebidos
pelos filhos, inclusive a importância recebida do ex-cônjuge a título de pensão
alimentícia;
o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia pode deduzir o valor
efetivamente pago a este título, sendo vedada a dedução do valor correspondente ao
dependente, exceto no caso de separação judicial ocorrida em 2006, quando podem
ser deduzidos, nesse ano, os valores relativos a dependente e a pensão alimentícia
judicial paga. (grifei)
Destarte, não obstante as alegações do impugnante no sentido de que anexou a
cópia da ação de oferecimento de alimentos de Carlos Eduardo Embirussu de Lima
Freitas, foi apresentado o Mandado de Citação e Intimação de Oferecimento de
Alimentos (fl. 11). Nesse contexto, como não consta nos autos documentos que
comprovem que o impugnante detém a guarda judicial do menor ou que a separação
judicial ocorreu em 2006, não foi suprida a irregularidade apontada pela autoridade
autuante, devendo a glosa correspondente ser mantida.
Da dedução indevida de despesas médicas
Com relação às despesas médicas glosadas, cumpre registrar que para que seja
possível sua dedução do imposto devido, devem ser preenchidos os requisitos
impostos pela legislação. O tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003934/2008-31

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, a matéria é definida nos artigos 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de
26 de março de 1999.
Saliente-se, ainda, por oportuno, que o “caput” do artigo 73, do RIR/1999
estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). grifei
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora,
de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as
despesas médicas dedutíveis que foram informadas na Declaração de Ajuste Anual,
devendo satisfazer, cumulativamente, as seguintes condições: i) tratar-se de prestação
de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento
de produtos de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, ii) o beneficiário da prestação ou produto deve ser o
contribuinte ou seus dependentes e iii) servir como quitação da obrigação por meio de
pagamento realizado pelo contribuinte.
Sendo assim, da análise dos documentos apresentados com a impugnação e do
que mais consta dos autos, verifica-se que a irregularidade apontada não foi suprida,
pois não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem a
dedutibilidade das despesas médicas da Omint Serviços de Saúde Ltda, no valor de R$
30.880,68. Por conseguinte, a glosa correspondente deve ser mantida.
Impõe-se observar que a impugnação deve ser instruída com os elementos de
prova que fundamentem os argumentos da defesa. A simples alegação
desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz.
Do resultado do julgamento
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo-se o crédito tributário constante na Notificação de
Lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.858 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003934/2008-31

Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital